Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE FECHAMENTO DO ENTEROSTOMIA. PACIENTE IDOSO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.

2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de tratamento cirúrgico de fechamento de enterostomia (qualquer segmento) nos termos da prescrição médica.

Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.

3. O Recorrente alega que conta com 83 anos e se encontra com bolsa de colostomia, em virtude do tratamento para o câncer ao qual se submeteu. Assim, ele necessita se submeter ao procedimento cirúrgico de fechamento de enterostomia, que permitirá a retirada da bolsa, o qual necessita com urgência, em virtude do desconforto a que se encontra sujeito continuamente. Ele alega ainda que o tratamento cirúrgico foi a ele indicado no ano de 2023, encontrando-se inserida no SISREG III desde o dia 03/01/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgente, sendo que, desde então, o Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, experimentando desconforto considerável, em virtude da bolsa de colostomia.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID174739571), sendo que apesar do Distrito Federal ter nominado a petição de recurso, na verdade se trata de contrarrazões ao recurso interposto pelo Autor.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.

6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, que determinou a realização da cirurgia em observância aos critérios de prioridade clínica da central de regulação, tal equivale à improcedência do pedido. Afinal, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, trata-se de paciente idoso, que já teve a indicação do tratamento cirúrgico em questão, mas o tratamento jamais foi realizado.

7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de ID 52726661, assinado por médico lotado no Hospital de Base do Distrito Federal, que compõe a estrutura de saúde pública do Distrito Federal, está demostrada a necessidade do Requerente de se submeter à cirurgia em questão.

8. Além disso, trata-se de paciente idoso, já contando 83(oitenta e três) anos, que necessita realizar o procedimento cirúrgico para a melhora do seu comprometido estado de saúde. Some-se a isso o fato de que, além do desconforto contínuo, o paciente vem apresentando prejuízos a sua saúde mental, em virtude do seu delicado estado de saúde, o que restou comprovado nos autos pelo relatório assinado por psicólogo, ID 52726661, pag.3, que revela que o Recorrente vem apresentado quadro de ansiedade, angústia, estresse, inquietação, irritabilidade e baixa-estima, devido aos problemas de saúde apresentados.

9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 03/01/2023, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, 03/01/2023, já decorreram mais de 365(trezentos e sessenta e cinco dias) e o Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.

10. Como bem afirmado pelo Ministério Público, "a não fixação de prazo para a realização do serviço de saúde cujo direito do paciente está demonstrado implica na recusa à exigibilidade judicial do direito à saúde – e por conseguinte na negativa do seu caráter de fundamentalidade – tornando o comando judicial uma mera exortação ao Distrito Federal e subvertendo a função jurisdicional, na medida em que exortação é tarefa de enunciado legal, não de comando judicial (que por definição é injuntivo)".

11. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

12. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.